Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE CARVALHO (agravante/embargante), contra decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução n.o 0715653-03.2022.8.07.0020, ajuizado contra BANCO BRADESCO S.A. (agravado/embargado), a qual indeferiu a benesse da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 136402496 dos autos de origem): “(...) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se. (...).” Em suas razões recursais (ID 40726434), a agravante alega, em síntese, que comprovou auferir renda bruta de R$ 5.972,76, cifra essa inferir ao teto adotado como critério objetivo por este Tribunal para a concessão da gratuidade de justiça, o qual utiliza como parâmetro o valor de 5 (cinco) salários mínimos. Afirma que se encontra em clara situação de endividamento, tanto em relação a empréstimos com descontos direto no contracheque quanto no cartão de crédito, demonstrando o elevado comprometimento de sua renda. Para fins de concessão do pedido liminar, assevera que a probabilidade do direito encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, e que o perigo de dano se evidencia na própria condição financeira da agravante, a qual será ainda mais comprometida caso a agravante seja obrigada a arcar com as custas processuais. Por fim, defende que não há perigo de irreversibilidade da medida excepcional, pois em eventual desprovimento do recurso, as custas poderão ser recolhidas posteriormente. Requer o deferimento da liminar para que o processo de referência tenha tramitação regular sem a necessidade de recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo recebimento e conhecimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida e confirmando a liminar concedida. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. A probabilidade do direito evidencia-se à luz da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, critério com parâmetro objetivo que se mostra suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. No caso, segundo consta do contracheque de ID 135471376 dos autos de origem, a agravante aufere renda bruta de R$ 5.972,76, cifra inferior à 5 (cinco) salários mínimos, que atualmente corresponde à R$ 6.060,00. No tocante ao perigo de dano à parte ou risco ao resultado útil do processo, a urgência denota-se da eventual extinção do processo se as custas processuais não forem recolhidas. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, a concessão da liminar mostra-se a medida mais adequada nesta fase processual. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora